Tribunal: TJDFT
Processo: 0033056-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE RESPONDER PELA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO SEMESTRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na falta de patrimônio, a lei adjetiva estabelece a suspensão da execução até a localização de bens penhoráveis ou sua superveniente aquisição para que respondam à dívida (artigo 921, III, do CPC).
2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. A renovação das diligências sem potencial de demostrar a modificação da situação econômica do devedor, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Decorrido o prazo anual e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo prescricional semestral da pretensão executiva do cheque, que resto consumado. Porém, nada obsta que a parte, no prazo seguinte de dois anos, se utilize da ação cambial de enriquecimento ilícito (art. 61, Lei no. 7.357/85) ou formule sua pretensão de cobrança com base na relação jurídica fundamental ou causal, desde que comprovado o não pagamento (art. 62). Nesse último caso, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos (REsp 1101412 / SP). No caso presente, considerando que transcorreram mais de 06 (seis) meses após o prazo ânuo de suspensão da execução por falta de bens, cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, mas tão somente da pretensão executiva.
4. Embora pelo Princípio da Causalidade seja possível imputar à parte que deu causa à execução o pagamento das custas e honorários advocatícios, a partir da redação do §5o pela Lei no. 14.195/2021, a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente não imputará quaisquer ônus às partes. Jurisprudência.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

.